Tribunal: TJMT
Processo: 0004651-52.2015.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004651-52.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO - CPF: 202.135.308-72 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MONICA SOUSA PINTO - CPF: 090.446.168-89 (EMBARGADO), CIBELE SOUSA PINTO CABRAL FERNANDES - CPF: 105.025.358-22 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0004651-52.2015.811.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição.

Expõe que o órgão fracionário da Corte Estadual reconheceu tanto a existência do dano ambiental quanto o fato de a propriedade do local degradado ser das requeridas, todavia, entendeu não existir nexo causal entre a queimada e as proprietárias.

Diz que, na situação examinada, não foram tomadas as medidas necessárias para o controle de queimada no lote pertencente às recorridas, uma vez que é obrigação do proprietário manter limpo o terreno localizado em lote urbano, restando evidenciada a inobservância do dever de cuidado.

Aponta que não é necessário o exercício de atividade poluidora no local para a configuração de degradação ambiental, tendo em vista que a simples ausência de limpeza no terreno já torna a área cenário favorável para a incidência de fogo, o que, inegavelmente, já se enquadra em ilícito ambiental.

Afirma que manter lotes sujos, passíveis de ocorrência de queimada, se enquadra na definição de degradação ambiental, disposta no artigo 3º da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), porquanto tem o condão de ocasionar a alteração adversa das características do meio ambiente e, via de consequência, causa poluição.

Indica que as requeridas, proprietárias do terreno degradado, não tomaram as medidas necessárias para o controle de queimada no lote, o que, consequentemente, comprova o cometimento de ato ilícito e a responsabilidade das mesmas pelo dano ambiental sofrido.

Assevera que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, assim, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, devendo o degradador indenizar ou reparar as lesões causadas ao meio ambiente e a terceiros, a teor do que prevê o artigo 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional Meio Ambiente).

Aduz que se o lote não estivesse com mato alto e seco, consoante demonstrado pelas fotografias da SECMA, o terreno não teria pegado fogo, ao passo que a omissão das recorridas, no sentido de não cuidar e limpar o lote, contribuiu, inexoravelmente, para que o terreno fosse acometido pela queimada.

Pontua ser incontroverso que a propriedade do lote é das requeridas e que havendo o reconhecimento, pelo órgão fracionário, de existência do dano ambiental, e restando demonstrado que as requeridas não promoveram a limpeza do terreno, indubitável a presença do nexo de causalidade, evidenciando o vício de contradição do acórdão invectado.

De outro lado, discorre que a oposição dos presentes embargos declaratórios visa a exigência de prequestionamento da matéria (artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional Meio Ambiente); e artigos 5º, inciso XXIII, e 225, § 3º, ambos da Constituição Federal) para possível interposição dos recursos excepcionais.

Ao final, requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, por tempestivo e próprio, para dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, sanando a contradição, conforme razões alhures.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 101018990]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0004651-52.2015.811.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público.

2 -

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão apresentou contradições em sua fundamentação, uma vez que reconheceu a existência do dano ambiental quanto o fato de a propriedade do local degradado ser das requeridas, porém, entendeu não existir nexo causal entre a queimada e as proprietárias.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em contradição no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, conforme se observa do trecho do acórdão:

“(...) Vislumbra-­se ser incontroverso nos autos que as requeridas são as legítimas proprietárias do lote A2/CH 24, loteamento Chácaras Buriti, localizado na Perimetral Vila Nova, na cidade de Alta Floresta.

Indubitável, também, que houve o registro de queimada no referido imóvel aos 16.07.2014, por volta das 10h21min, consoante delineado no Auto de Infração nº 978 lavrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como se vê ao id. 1970619-fl.2.

De outro lado, as Recorridas demonstraram que vinham mantendo os lotes urbanos de sua propriedade limpos, com vistas a evitar que ocorra queimada, conforme bem consignado na sentença combatida, o qual transcrevo seguinte trecho:

“ (...)

As requeridas demonstraram a regularidade de sua conduta, eis que adotaram as medidas necessárias através da constante e regular limpeza e conservação do lote urbano indicado na exordial, a fim de evitar a ocorrência do dano ambiental.

Ademais, as testemunhas arroladas pelas Requeridas, Sr. Arnaldo Pereira Filho e Sr. Sidelcino Rodrigues dos Santos, afirmaram que as Requeridas mantinham o terreno limpo, conforme depoimento realizado em audiência (CD à. Fl. 106).

Com efeito, a testemunha Sidelcino Rodrigues dos Santos afirmou, inclusive, ter realizado a limpeza do lote das Requeridas em julho de 2014 e que logo após, ocorreu o incêndio no terreno, o qual se iniciou na Vila e atingiu a chácara.(...)”

Diante disso, verifica-se que houve queimada no lote em comento; todavia, não restou comprovada tal prática pelas demandadas, nem a ocorrência de danos ambientais.

Sabe-se que a responsabilidade pela reparação é objetiva, bastando a verificação da existência do ato ilícito, do dano ambiental e do nexo de causalidade.

A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seus arts. 4º, VII, e 14, § 1º:

Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII

à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos:

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Contudo, ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. E, no presente caso, não restou comprovada o nexo causal entre a queimada e as requeridas

a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público..” [id. 97340453]

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, reconhecendo que as requeridas sempre adotaram as medidas necessárias através da constante e regular limpeza e conservação do lote, a fim de evitar a ocorrência do dano ambiental, não restando comprovada a prática do incêndio, bem como a ocorrência dos danos ambientais, mormente porque o incêndio teve início em outra localidade, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021